Tribunal: TJPA
Processo: 0802035-25.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802035-25.2022.8.14.0401

APELANTE: FLAVIO MOVILHA DA SILVA

APELADO: FABIANNE KARINA DE MIRANDA BARBOSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº:
0802035-25.2022.8.14.0401.

RECURSO:
APELAÇÃO PENAL.

COMARCA:
JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTE:
FLAVIO MOVILHA DA SILVA.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
FABIANNE KARINA DE MIRANDA BARBOSA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 22 DA LEI Nº 11.340/2006). SENTENÇA QUE MANTEVE AS MEDIDAS. TESES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGALIDADE NA RESTITUIÇÃO DE BENS E DESPROPORCIONALIDADE DO PRAZO. REJEIÇÃO. NATUREZA CAUTELAR E INIBITÓRIA DO PROCEDIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS NO CURSO DO PROCESSO, COM PRÁTICA DE NOVOS ATOS DE VIOLÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE QUE REFORÇA A NECESSIDADE E URGÊNCIA DA PROTEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que, em julgamento antecipado do mérito, manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato, e determinou a restituição de bens.

2.

O apelante pugna, precipuamente, pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento ocorreu sem a instrução probatória requerida na contestação. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para afastar a ordem de restituição de bens, a redução do prazo de vigência das medidas e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) se o julgamento antecipado do feito, sem a realização de audiência de instrução, configura cerceamento de defesa em procedimento de medidas protetivas; b) a legalidade da manutenção das medidas com base nos elementos iniciais e na palavra da vítima; e c) a proporcionalidade das determinações acessórias contidas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de nulidade por cerceamento de defesa não merece acolhimento. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e inibitória, destinadas a cessar ou prevenir a prática de violência doméstica de forma célere. Sua concessão não exige a cognição aprofundada típica de uma sentença de mérito, bastando a demonstração de indícios de risco à integridade da mulher.

5. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, que usualmente ocorrem na clandestinidade,
a palavra da vítima assume especial relevância probatória
, sendo suficiente para embasar o deferimento e a manutenção das medidas, mormente quando seu relato se mostra coerente e verossímil, como no caso dos autos.

6. A alegação de cerceamento de defesa é frontalmente refutada pelo comportamento do próprio apelante. Fato superveniente de extrema gravidade, devidamente documentado nos autos, demonstra que, após a interposição do presente recurso, o apelante
descumpriu a ordem judicial, invadiu a residência da vítima, agrediu-a fisicamente, proferiu novas ameaças e destruiu seus documentos pessoais
, o que culminou em sua prisão em flagrante. Tal conduta não apenas legitima, mas impõe a manutenção das medidas, pois evidencia a persistência do risco e a total inadequação da tese defensiva de que não representa uma ameaça.

7. O descumprimento deliberado das medidas atua como prova inequívoca da sua necessidade e adequação, confirmando o acerto da decisão de primeiro grau e tornando imperativa a resposta do Judiciário para garantir a segurança da ofendida. As demais teses recursais, sobre a restituição de bens e o prazo de vigência, perdem força diante da demonstração cabal da periculosidade do agente e da proporcionalidade das medidas impostas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito,
improvido
, para manter integralmente a sentença que fixou as medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 788.394/GO; STJ - REsp 2.036.072/MG; TJ-PA - Apelação Cível 0004408-50.2017.8.14.5150; TJ-MG - Apelação Criminal 0009742-04.2022.8.13.0693.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FLAVIO MOVILHA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
FABIANNE KARINA DE MIRANDA BARBOSA
(ID 19339203).

Consta dos autos que a vítima solicitou proteção estatal em 04/02/2022, relatando que, após 14 anos de união estável, vinha sofrendo violência psicológica por parte do apelante. Narrou que, na referida data, acordou com o réu passando a mão em seu pescoço e, em seguida, ele se alterou, bateu nos móveis e a injuriou, além de subtrair seu notebook e HD, utilizados para trabalho e estudo.

O juízo de plantão, em decisão de 05/02/2022, deferiu liminarmente as medidas protetivas previstas no art. 22, II e III, da Lei nº 11.340/2006 (ID 19339169).

O requerido apresentou contestação (ID 19339177), na qual negou os fatos, requereu a produção de provas (depoimento pessoal da vítima, oitiva de testemunhas) e a designação de audiência. A vítima, em réplica, reiterou a necessidade das medidas e pugnou pela devolução de seus bens (ID 19339199).

Em 13/03/2023, o Juízo
a quo
proferiu sentença, entendendo pela desnecessidade de maior dilação probatória e julgando antecipadamente o mérito. Manteve as medidas protetivas pelo prazo de 06 (seis) meses e determinou a devolução do notebook e do HD da vítima.

Em suas razões recursais (ID 19339206), o apelante sustenta, em síntese:
a)
a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, pois o juízo não oportunizou a produção de provas requeridas e julgou o feito com base unicamente na palavra da vítima;
b)
a ilegalidade da ordem de
restituição dos bens
, por ausência de prova da propriedade pela apelada;
c)
a
desproporcionalidade do prazo
de 06 meses fixado para as medidas; e
d)
a necessidade de concessão de
efeito suspensivo
ao recurso.

Em contrarrazões (ID 19339223), a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso. Fato de extrema relevância foi noticiado posteriormente: em 22/09/2023, o apelante, acreditando que as medidas haviam expirado, dirigiu-se à residência da vítima, agrediu-a fisicamente, ameaçou-a e ateou fogo em seus documentos pessoais, incluindo seu diploma de ensino superior. Tal fato resultou na prisão em flagrante do agressor (processo nº 0818310-15.2023.8.14.0401).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 24869160).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DAS QUESTÕES PRELIMINARES E DE MÉRITO

2.1. Do Pedido de Efeito Suspensivo

Preliminarmente, o apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

O pedido deve ser indeferido.

Por força do art. 1.012, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória – natureza jurídica das medidas protetivas de urgência – não possui efeito suspensivo automático (
ope legis
). A eficácia da sentença, nesses casos, é imediata.

A concessão do efeito suspensivo pelo relator (
ope judicis
) é medida excepcional e depende da demonstração cumulativa da
probabilidade de provimento do recurso
e do
risco de dano grave ou de difícil reparação
.

No caso em tela, nenhum dos requisitos se faz presente. Conforme se demonstrará na análise de mérito, a probabilidade de provimento do recurso é remota, uma vez que a decisão de primeiro grau está bem fundamentada e alinhada à jurisprudência e aos fatos. Ademais, o "dano" alegado pelo apelante (restrição a direitos) é a consequência legal e necessária da proteção à vítima. O risco de dano grave e irreparável, na verdade, recai sobre a apelada, caso as medidas de proteção fossem suspensas.

Assim, considerando a ausência dos requisitos legais e a preponderância do direito à segurança da vítima, o pedido de efeito suspensivo resta prejudicado pelo julgamento do mérito e, de todo modo, seria indeferido.

2.1 Da Tese de Nulidade por Cerceamento de Defesa

O ponto central do apelo é a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O apelante argumenta que o Juízo
a quo
agiu de forma contraditória ao indeferir a produção de provas (audiência de instrução) e, ao mesmo tempo, fundamentar a manutenção das medidas na ausência de provas por parte da defesa.

A tese é improcedente.

As medidas protetivas de urgência, como o próprio nome indica, são marcadas pela celeridade e pela primazia da proteção à vítima. Não se trata de um processo penal de cognição exauriente, mas de um procedimento de natureza cautelar e inibitória, cujo escopo é fazer cessar, de imediato, a situação de risco.

Nesse contexto, o art. 19 da Lei nº 11.340/2006 permite que o juiz decida sobre as medidas "de imediato", e o § 1º do mesmo artigo autoriza a concessão "independentemente de audiência das partes". O magistrado de primeiro grau, ao entender que os autos já continham elementos suficientes para formar sua convicção (relato da vítima, boletim de ocorrência), agiu em conformidade com o art. 355, I, do CPC, aplicável subsidiariamente, que autoriza o julgamento antecipado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
já se posicionou no sentido de que o julgamento antecipado em sede de medidas protetivas não configura, por si só, cerceamento de defesa, dada a natureza do procedimento:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO SE CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA SE A PARTE E SEU DEFENSOR FORAM INTIMADOS DE TODOS OS TERMOS DO PROCESSO.
AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, ELENCADAS NA LEI N.º 11.340/2006 OBJETIVAM TUTELAR A INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL, SEXUAL, PATRIMONIAL E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA [...].
EXATAMENTE POR TER ESSE OBJETIVO CAUTELAR, O ENTENDIMENTO DO STJ É ASSENTE NO SENTIDO DE QUE A PALAVRA DA VÍTIMA TEM IMPORTÂNCIA ÍMPAR PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO
, CONSIDERANDO-SE QUE NA MAIORIA DAS VEZES AS AMEAÇAS OCORREM NO ÂMBITO DOMÉSTICO E COM CLANDESTINIDADE, SENDO DIFÍCIL SUA COMPROVAÇÃO POR OUTRO MEIO. [...] (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004408-50.2017.8.14.5150, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado) –
destaquei
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é igualmente pacífica ao reconhecer a força probatória da palavra da vítima em crimes de violência doméstica:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC n. 461.478/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018). (STJ - AgRg no HC: 788394 GO 2022/0382698-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA) –
destaquei
.

O argumento do apelante seria, em tese, plausível se não fosse por um detalhe crucial: seu próprio comportamento posterior. A alegação de que as medidas são desnecessárias e que ele não representa risco foi categoricamente desmentida por seus atos. Ao invadir a residência da vítima, agredi-la e destruir seus bens, o apelante
confirmou, da maneira mais enfática possível, o acerto da decisão judicial e a premente necessidade de proteção
. Este fato superveniente esvazia por completo a tese de nulidade, pois demonstra que qualquer dilação probatória apenas serviria para protelar uma proteção que se revelou indispensável.

2.3 Da Tese de Ilegalidade na Restituição dos Bens

O apelante se insurge contra a determinação de devolução do notebook e do HD, alegando serem de sua propriedade e que a vítima não apresentou prova em contrário.

Novamente, sem razão. Conforme consignado na sentença, a vítima pleiteou a devolução dos bens em sua réplica. Intimado, o requerido/apelante nada se manifestou sobre a alegação, quedando-se inerte. O magistrado, diante da inércia e da verossimilhança da alegação da vítima (que afirmou usar os itens para trabalho e estudo), presumiu-a verdadeira para fins da tutela de urgência.

A medida encontra amparo no art. 24, II, da Lei Maria da Penha, que prevê a restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor. Trata-se de uma decisão de natureza cautelar, que não impede o apelante de discutir a propriedade dos bens na via judicial adequada (ação cível), mas que, no âmbito da violência doméstica, visa a restabelecer o mínimo de normalidade e dignidade à vida da vítima.

2.4 Da Tese de Redução do Prazo das Medidas

O apelante considera o prazo de 06 (seis) meses, a contar da sentença, excessivo e desproporcional.

A realidade, contudo, demonstrou o contrário. O prazo não apenas se mostrou proporcional, como absolutamente necessário. O fato de o apelante ter voltado a delinquir, praticando atos ainda mais graves contra a vítima, evidencia que a situação de risco está longe de ser superada. A decisão do STJ é clara ao vincular a duração das medidas à persistência do perigo:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. [...] VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. [...]
2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que
as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo
. (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA) –
destaquei
.

No caso, o perigo não apenas perdura, como se agravou por ato do próprio apelante, o que torna o pedido de redução do prazo manifestamente improcedente.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que manteve as medidas protetivas de urgência em desfavor do apelante
FLAVIO MOVILHA DA SILVA
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, reforçados pela gravidade dos fatos supervenientes.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 22/10/2025